Tribunal: STF
Processo: ARE 1495915
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Mediante a Petição 90.919, de 24.7.2024 (eDOC 308, p. 1-2), o ora agravante requer o seguinte:



    “(...) com fundamento no art. 4º, II, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019, na redação dada pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, ambas dessa E. Corte Suprema, requerer destaque ao Agravo Regimental interposto no ARE nº 1.495.915/SP, para que seja julgado na modalidade telepresencial.



    (...) diante da relevância da matéria, sobre tema sensível como o do princípio in dubio pro reo, entende-se possível atribuir destaque ao feito, para que o recurso seja submetido a julgamento em sessão telepresencial. 



    Afinal, o mesmo decisum reconhece a fragilidade dos elementos de prova sobre elementares do delito, mas ainda assim os utiliza para condenar, em flagrante violação ao referido princípio da presunção da inocência (art. 5º, caput, LVII, CR). 



    Assim, considerando que o feito ainda não foi submetido à apreciação do colegiado e diante da relevância da discussão jurídica levantada, CARLOS ROBERTO ALVES DE ANDRADE requer seja atribuído destaque ao presente Agravo Regimental em Agravo em Recurso Extraordinário, para incluir o feito na pauta de julgamento telepresencial, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 642/2019, desse E. STF.” (eDOC 308, p. 1-2; grifos originais) 



     



    É o breve relato. 



    Decido.



    Observo que o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, embora preveja a possibilidade do pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente quando não se vislumbra prejuízo à parte requerente, além de, no caso, prestigiar a devida celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ACO 3.273 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; ADI 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.11.2019; RHC 200.585 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021; HC 211.152 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.2.2022; RHC 207.544 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021; HC 211.266 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022; HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.3.2023; ARE 970.858 AgR-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2023; recentemente: RHC 232.971 ED/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 12.3.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente